Tribunal: TCU
Processo: 047.648/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1358/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, alínea "a", e 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU, e considerando o cumprimento das determinações constantes do subitem 9.1 do Acórdão 3258/2020-TCU-Plenário , em arquivar o presente processo, sem prejuízo de enviar cópia desta deliberação ao Departamento Nacional do Serviço Social da Indústria - Sesi/DN e ao Departamento Nacional do Serviço Nacional da Aprendizagem Industrial - Senai/DN, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 047.648/2020-1 (RELATÓRIO DE MONITORAMENTO) 1.1. Interessado: Tribunal de Contas da União. 1.2. Entidades: Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial - Departamento Nacional - Senai/DN; Serviço Social da Indústria - Departamento Nacional - Sesi/DN. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Agricultura, Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico (AudAgroAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.